Tribunal: TJMT
Processo: 1011166-58.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011166-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE SILVA BERNARDO - CPF: 062.798.741-92 (PACIENTE), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RANIEL NUNES BERTOLINO - CPF: 061.948.251-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FELIPE DA SILVA SANTOS DE MELO - CPF: 054.394.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (IMPETRANTE), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (IMPETRANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
.
ALEGADA A NULIDADE DA PRISÃO POR “FLAGRANTE FORJADO”
. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
ILICITUDE DAS PROVAS NÃO EVIDENCIADA.

INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de acusado preso em flagrante no dia 03/04/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei
10.826/2003), com posterior conversão da prisão em preventiva pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:

(i)
saber se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, diante de predicados pessoais favoráveis do paciente;

(
ii
)
saber se há nulidade na atuação policial em razão de suposto
“
flagrante forjado
”
e ausência de flagrância apta à entrada em domicílio;

(
iii
)
saber se há violação à presunção de inocência e desproporcionalidade
(homogeneidade)
da medida cautelar imposta;

(
iv
)
saber se seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que converteu a prisão em preventiva apresentou fundamentação idônea, pautada na gravidade concreta da conduta e na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 28 kg de maconha), além da presença de
quatro
balanças de precisão,
drogas
embala
das e
etiquetadas
com preço
, anotações do tráfico e veículos utilizados na distribuição.

4. A jurisprudência do TJMT, por meio do Enunciado nº 25, admite a decretação de prisão preventiva com base na expressiva quantidade e/ou variedade de drogas, como forma de garantir a ordem pública.

5. As alegações de flagrante forjado e de ilicitude da prova não restaram comprovadas de plano, sendo necessária dilação probatória, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

6. A atuação da Polícia Militar se deu mediante denúncia anônima e foi acompanhada de elementos objetivos que indicam situação de flagrante delito, com entrada no domicílio justificada pelo contexto.

7. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos do
periculum
libertatis
, conforme entendimento do STJ e do TJMT (Enunciado nº 43).

8. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola os princípios da homogeneidade ou da presunção de inocência, tratando-se de medida processual voltada à proteção da ordem pública e à regularidade da instrução.

IV. Dispositivo e tese:

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, como a expressiva quantidade de entorpecentes e indícios de envolvimento com organização criminosa.

2. A alegação de flagrante forjado e de ilicitude da prova demanda análise aprofundada de fatos, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, incisos LIV, LV e LXI; CPP,
arts
. 302, 310, 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rog
é
rio
Schietti
Cruz, j. 06/04/2021; TJMT, Enunciados Criminais
nºs
25 e 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
LUIZ HENRIQUE SILVA BERNARDO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
5ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
3
de
abril
de 2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n
.
11.343/2006
e art.
16
da Lei n.
10.826/2003
.

Em audiência de custódia,
a
juíz
a
plantonista,
homologou o flagrante e
decret
ou
a prisão preventiva do paciente,
com fundamento na garantida da ordem pública, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.

Em síntese, o
s
impetrante
s
sustent
aram
que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I)
possui predicados pessoais favoráveis
;

II)
ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP;
I
II
)
ilicitude da prova por flagrante forjado; IV) violação ao princípio da inocência; e V)

aplicação de medidas cautelares
diversas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida
, com o desentranhamento das provas ilícitas por derivação
.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
279505860
).

O Juízo singular prestou as informações (
id
.
281821373
).

Os impetrantes juntaram nova manifestação solicitando diligências (id. 281818398).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
282831898
).

Sobreveio nova manifestação dos impetrantes, na qual juntou cópia da denúncia e da decisão que a recebeu, pugna
ndo
pela concessão da ordem, de ofício (id. 295625851).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
LUIZ HENRIQUE SILVA BERNARDO
, que se encontra
preso desde

03
/0
4
/2025, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas
e corrupção de menor
.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, no dia
3
de
abril
de 2025,
uma equipe de policiais militares, haviam recebido denúncia
s de que em uma residência de tijolos, com portão cinza havia sido alugada por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” e estaria sendo utilizada para a realização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo consta,
dos autos, a equipe policial, em face de informação de que em determinada casa (de tijolos e com portão cinz
a)
, possivelmente estaria ocorrendo o delito de tráfico e, utilizando-se da informação
da ocorrência de um possível crime de tráfico de
drogas, se dirigiram ao local indicado e, lá chegando,
visualizaram três indivíduos em duas motocicletas
,
que havia
m
acabado de estacionar.

Ressai do caderno investigativo que, ao perceber
em
a presença dos policiais militares, jogaram os telefones celulares ao chão, na intenção de danificá-los, sendo que um dos aparelhos não
resto
u danificado
, apesar da tentativa
.

Exsurge dos autos que, um dos indivíduos, ao descer da motocicleta, teria adentrado ao interior do imóvel e teria dispensado uma “sacola grande de cor amarela” no interior daquela residência, onde posteriormente, foi constatada
a presença da droga conhecida como “
skunk
”.

Relatam os policia
i
s que
,

desde o portão da entrada da residência seria possível sentir um forte odor de maconha vindo do local e, ao ingressar
em
no interior do imóvel, foram encontrados um tablete de substância análoga
à
maconha,
quatro
balanças de precisão, vários invólucros de substância análoga à maconha, divididas em porções
, inclusive
,
com etiquetas de preço, além de um simulacro de arma de fogo.

Registraram
,
ainda, a apreensão de outros tabletes de maconha no fundo do imóvel, além de um caderno com a sigla do “Comando Vermelho”, contendo anotações acerca dos entorpecentes já distribuídos, valores, “clientes”, contendo a expressiva soma de
50 quilos recebidos, sendo que cerca de 28 quilos
já teriam sido repassados, cujo retorno financeiro foi de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Foram apreendidos aproximadamente
28kg
de entorpecentes, além de duas motocicletas, sendo que uma delas estava sem placa de identificação, veículos estes que eram utilizados para realizar a distribuição da droga.

Ressai ainda dos autos que os investigados se conhecem há pelo menos 04 anos e que todos residem naquele imóvel, que havia sido alugado
há

apenas dois meses, com a finalidade de receber drogas da facção criminosa e, posteriormente, efetuarem a sua distribuição.

1 – Predicados pessoais favoráveis e ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva

Os impetrantes alegaram que o paciente tem direito a responder a presente ação penal em liberdade, ou mesmo ter a prisão substituída por medidas cautelares diversas da prisão por ser primário, nunca ter sido preso e/ou processado criminalmente, ser menor de 21 anos de idade, possuir residência fixa, trabalho lícito e filhos menores.

Sustentam que não há no
decisum
, nada de concreto que possa manter a prisão cautelar do paciente, senão a gravidade abstrata do crime e a presunção de que
,
ele solt
o,
possa vir a delinquir.

Afirma que não há elemento concreto de que o paciente tenha praticado conduta ou ato que pudesse colocar em perigo a ordem pública ou
,
o bem-estar geral ou
,
mesmo risco à aplicação da lei penal.

As razões
apresentadas pelos impetrantes não prosperam.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
nº
1008483-39.2025.8.11.0003
,
que
a Juíza
de Direito,
Dr
ª
.
Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto
Bissoni
,
decretou
a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem
pública
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Compulsando os presentes autos, verifico que as circunstâncias em que os indiciados foram presos são suficientes para caracterizar o estado de flagrância necessário às suas prisões, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, tendo sido observadas, na oportunidade, todas as normas legais e constitucionais pertinentes, inclusive quanto ao laudo pericial das substâncias apreendidas.

Desse modo, não verifico a presença de qualquer vício que possa ensejar os relaxamentos das prisões ora comunicadas, razão pela qual as
HOMOLOGO
, para que surtam os efeitos legais.

Por outro lado, estando as prisões em flagrante dos autuados em conformidade com a legislação pertinente, cabe a esse Juízo convertê-las em preventiva ou restituir-lhes a liberdade, com ou sem fiança, conforme art. 310 do Código de Processo Penal.

O art. 310 do Código de Processo Penal dispõe o que segue:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desse modo, as modificações trazidas pela legislação vigente impõem a análise da manutenção, ou não, da prisão, sob a ótica dos fundamentos do art. 312 do CPP.

O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos – fumus
comissi
delicti (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos – periculum
libertatis
– da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação aos conduzidos, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais.

Cumpre salientar que, por ocasião das prisões dos autuados, foram apreendidos
27 kg e 445,73 g (vinte e sete quilogramas e quatrocentos e quarenta e cinco gramas e setenta e três centigramas) de substâncias entorpecentes
, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância, in
casu
, notadamente, quando somados às declarações colhidas, indicando
um maior grau de
periculosidade, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, soltos, permaneçam os flagrados fazendo da
traficância verdadeira profissão e meio de ganharem a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

Especialmente em relação ao conduzido
BRUNO FELIPE DA SILVA SANTOS DE MELO
, verifico que, em que pese se tratar de agente tecnicamente primário, foi denunciado pelo crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14 do Código Penal (autos n. 1001011-27.2020.8.11.0014), cujo processo e prazo prescricional estão suspensos, nos termos no art. 366 do Código de Processo Penal, devido ao acusado não ter sido localizado, ocasionando sua citação por edital, evidenciando, portanto, a
reiteração delitiva
.

Quanto aos
conduzidos RANIEL NUNES BERTOLINO e LUIZ HENRIQUE SILVA BERNARDO
, não obstante se
tratem
de agentes tecnicamente primários, as informações extraídas dos autos evidenciam a
gravidade concreta das condutas e a periculosidade dos autuados, notadamente pela quantidade e natureza da droga apreendida
, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se as suas custódias cautelares, especialmente
para garantia da ordem pública
.
(...)
”

(id.

279494895
)
– Destaques no original

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade
e
natureza
de entorpecentes apreendidos.

O
auto de constatação de substância entorpecente
deu positivo para a presença de Tetrahidrocanabinol (THC). Observe
:

“
Parte dos materiais A (amostras A1 a A5) , B (amostras B1 a B3) , C (amostras C1 a C5) e D (amostra D1) foi submetida ao exame de
espectrometria no infravermelho com transformada de Fourier, no espectrômetro modelo Spectrum TWO FT-IR, da marca
PerkinElmer
, número de série 120393, e
ao exame colorimétrico com Fast Blue Salt B e etanol 70%, apresentando resultado POSITIVO para a presença de THC (tetrahidrocanabinol), o qual é constituinte da planta Cannabis sativa L. (maconha), que é substância entorpecente de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, bem como de acordo com a Lei 11.343/2006
.

As duas técnicas para a análise de drogas adotadas garantem a capacidade discriminatória necessária para identificar inequivocamente as amostras questionadas.
(...)
” (id.
281822888
) – Destaque
i

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado n.º 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...)

Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal
nº
43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

2 – Da i
licitude da prova por
suposto
flagrante forjado;
da
violação ao princípio da inocência; e
da
aplicação de medidas cautelares diversas.

Alegam os impetrantes, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente em virtude
de não estar acompanhado de sua defesa técnica e não ter assumido a sua participação no delito, o que em suas conclusões, seria
“evidência de um flagrante forjado”
(sic).

Ressaltam que há diversas inconsistências na atuação policial, notadamente no momento da prisão, onde aduz que não haveria “lógica” do paciente ter corrido para o interior da residência onde continha, de fato, os entorpecentes, porquanto, deveria ele ter corrido para longe da
quele local.

Sustentam que a atuação da polícia militar extrapolou as suas competências, uma vez que entendem que a “denúncia anônima” deveria ter sido investigada pela polícia civil.

Ademais, ressaltam que o flagrante que autoriza a invasão domiciliar seria apenas aquela
“flagrância escancarada, passível de demonstração posterior”
(sic), em observância da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Com esses argumentos afirmam que a prova é ilícita e todas a que decorreram dela, segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada, motivo pelo qual a prisão do paciente deve ser relaxada.

Aduzem que a magistrada, ao não indicar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, feriu a presunção de inocência do paciente
e o seu direito do
“acusado de recorrer em liberdade”
(sic), além de violar o princípio constitucional da proporcionalidade (homogeneidade) das medidas cautelares, uma vez que até mesmo eventual condenação, o paciente não permaneceria recluso em estabelecimento penitenciário.

Frisaram que, além da “evidente nulidade do decisum”, a magistrada não fundamentou acerca da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Em relação à alegação do suposto “flagrante forjado” pelos policiais militares, entendo que, por hora, não encontra respaldo nos autos.

Isso porque os impetrantes não trouxeram nada de concreto acerca da suposta criação, pelos policiais, de situação de flagrância do paciente. Os policiais relataram que haviam recebido denúncia anônima acerca do local onde haveria um comércio ilícito de tráfico de drogas e ao chegarem ao local, se depararam com o paciente e mais dois suspeitos que ao visualizarem a viatura, tentaram destruir seus aparelhos celulares e evadiram-se para o interior da residência com uma sacola
na qual
, posteriormente, foi constata a presença de entorpecentes.

A atitude do paciente de
tentar destruir o celular
, aliada
à grande quantidade de entorpecente apreendido
(aproximadamente 28kg de maconha), 04 (quatro) balanças de precisão e
drogas embaladas e etiquetadas
e
com preço
,
demonstram,
a priori
, a ocorrência do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, não havendo comprovação, de plano, da suposta ilegalidade, não
há como conceder o
Habeas Corpus
pleiteado
, uma vez que a tese necessita passar pelo necessário contraditório a fim de verificar a suposta ilegalidade
, inviável de ser realizado nessa via eleita
.

Ademais, como bem ressaltado na decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva que: “
a
gravidade concreta das condutas e a periculosidade dos autuados, notadamente pela quantidade e natureza da droga apreendida
, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se as suas custódias cautelares
”
(sic), é fator decisório suficiente para a manutenção da segregação cautelar do paciente, não havendo, portanto, que se falar em ausência de fundamentação.

Por fim
, desde que justificada em fundamentos idôneos, como ocorre neste caso, a prisão cautelar não fere o princípio da homogeneidade,

conforme jurisprudência
dominante deste Tribunal de Justiça,

in
verbis
:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)
”

(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira

Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Ressalte-se

ainda que
:

“a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar

para a ordem pública. Precedentes
.
[...]
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal a ser corrigido pela via do
Habeas Corpus
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
LUIZ HENRIQUE SILVA BERNARDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025